Tribunal: TJBA
Processo: 8008244-63.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008244-63.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RICARDO SANTOS SOUZA Advogado(s): ADRIANA ROCHA BOTELHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA GRATUITA DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PISO SALARIAL. VENCIMENTO INFERIOR AO PISO ESTADUAL. CORREÇÃO. PISO BASE NACIONAL DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeitam-se as preliminares de inadequação da via eleita e da impugnação a assistência judiciária gratuita. A primeira por verificar que o ajuizamento do mandamus pressupõe prova pré constituída, assim como cuida da análise dos efeitos concretos legais, sem necessidade de dilação probatória, sendo o caso de análise da aplicação da Lei. A segunda porque o impetrante comprovou a sua insuficiência de recursos para o pagamento das custas, já que percebe remuneração líquida inferior a R$3.000,00. 2. No mérito, de acordo com o estabelecido no art. 5º, da Lei Estadual 13.184/2014, restou definido que o piso salarial profissional da categoria passaria a ser o constante da tabela, vigente a partir de 01/07/2014. 3. Assim, constatando-se que os servidores encontram-se percebendo valor salarial abaixo do mínimo previsto pela Lei, configura-se a violação a direito líquido e certo. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8008244-63.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante RICARDO SANTOS SOUZA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.